Tribunal: TJDFT
Processo: 0727989-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727989-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISON APARECIDO PIRES DOS SANTOS, CLEONEI PIRES DOS SANTOS, LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gleison Aparecido Pires dos Santos, Cleonei Pires dos Santos e Luciana Silva de Oliveira dos Santos contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens suficientes para a satisfação da dívida no domicílio deles. Gleison Aparecido Pires dos Santos, Cleonei Pires dos Santos e Luciana Silva de Oliveira dos Santos informam que têm interesse em uma solução consensual para a quitação da dívida. Argumentam que o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio e permite sua violação apenas em hipóteses excepcionais. Sustentam que a autorização judicial para ingresso forçado na residência deles sem que haja tentativa prévia de conciliação configura violação a esse direito fundamental. Alegam que o art. 3o, § 2o, do Código de Processo Civil reforça a importância da solução consensual dos conflitos e incentiva o diálogo entre as partes como forma prioritária de resolução das demandas. Avaliam que a disposição deles em negociar demonstra boa-fé e deve ser valorizada pelo Poder Judiciário, que tem o dever de fomentar a pacificação social por meios menos gravosos. Afirmam que a decisão agravada ignora o disposto no art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos móveis e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor, salvo se forem de elevado valor ou considerados supérfluos. Asseguram que não há qualquer demonstração de que os bens existentes no domicílio deles enquadram-se nas exceções. Acrescentam que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que diligências dessa natureza devem ser excepcionais e condicionadas à prévia e fundamentada indicação de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Salientam que a imposição de medidas coercitivas extremas sem a devida justificativa concreta, como o uso de força policial e arrombamento, afronta o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Ressaltam que esse princípio determina que a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso possível para resguardar a dignidade da pessoa humana, conforme preceitua o art. 1o, inc. III, da Constituição Federal. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem, no mérito, o provimento do recurso para: 1) reconhecer a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência; 2) suspender as diligências em horários especiais e o uso de força policial; e 3) designar audiência de conciliação, a fim de viabilizar uma solução amigável e eficaz para o cumprimento da obrigação. Gleison Aparecido Pires dos Santos, Cleonei Pires dos Santos e Luciana Silva de Oliveira dos Santos foram intimados para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância e apresentaram petição na qual defenderam a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos (id 240841297 dos autos originários): Expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens suficientes à satisfação da dívida, a ser cumprido nos endereços informado na petição de Id. 240310795, de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do autor, ficando autorizada a realização da diligência em horário especial e o uso de força policial e ordem de arrombamento, caso necessário. Nomeio o executado fiel depositário dos bens. Se infrutífera a medida anterior, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de Id 215356387. Publique-se. Gleison Aparecido Pires dos Santos, Cleonei Pires dos Santos e Luciana Silva de Oliveira dos Santos interpuseram este agravo de instrumento na sequência, sem apresentar qualquer questionamento prévio ao Juízo de Primeiro Grau. Os argumentos utilizados por Gleison Aparecido Pires dos Santos, Cleonei Pires dos Santos e Luciana Silva de Oliveira dos Santos neste agravo de instrumento para desconstituir a decisão agravada não foram avaliados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se as teses debatidas não foram analisadas no ato judicial recorrido, não há como devolvê-las para o reexame do Tribunal. Incumbia a Gleison Aparecido Pires dos Santos, Cleonei Pires dos Santos e Luciana Silva de Oliveira dos Santos exporem ao Juízo de Primeiro Grau as questões suscitadas por eles para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejarem o recurso cabível, mas assim não procederam. O Juízo de Primeiro Grau não analisou as insurgências de Gleison Aparecido Pires dos Santos, Cleonei Pires dos Santos e Luciana Silva de Oliveira dos Santos antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, impossível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame de questões não ventiladas no Juízo de origem, ainda que referentes a matérias de ordem pública. (...) (Acórdão 1909131, 0714646-65.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) A análise dos argumentos apresentados no recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator